Tribunal: CARF
Processo: 13501.000373/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000373/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.999 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
EVALDO DE JESUS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS COM DEPENDENTES. PRETENSÃO DE UNIR
AS VANTAGENS DOS REGIMES PRÓPRIOS À DEPENDÊNCIA E AO
PAGAMENTO (E NÃO RECEBIMENTO) DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DE
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS
GLOSAS.
Em regra, os regimes de dedução pertinentes às despesas com dependentes e
com o pagamento de pensão alimentícia são inconfundíveis e não permitem a
sobreposição das vantagens inerentes a cada um deles.
Para a criação de regimes híbridos que permitam a sobreposição das vantagens
próprias a cada um deles, sem o carregamento das contrapartidas, faz-se
necessário realizar controle de constitucionalidade, para o qual este Colegiado
não tem competência.
Como o recorrente declarou o pagamento de valores a título de pensão
alimentícia judicial, ele não pode deduzir valores ordinários pagos no âmbito
da relação de dependência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000373/2010-61
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000373/2010-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 06/08/2010 (fl.
01), contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
22/29), da qual o contribuinte foi cientificado em 09/07/2010 (fl. 39), que apurou o
saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$ 8.182,83, acrescido de multa de ofício
e juros de mora, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF),
exercício 2009, ano-calendário 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, apurou-se as infrações a seguir listadas:
Nr
Infração
Valor
Motivação
1
Dedução Indevida com Previdência Privada e Fapi
5.284,15
Não comprovado
2
Dedução Indevida com Dependentes
8.279,40
Não comprovado
3
Dedução Indevida com Desp Instrução
13.761,87
Não comprovado
4
Dedução Indevida com Despesas Médicas
15.490,00
Vide quadro a seguir
Despesas Médicas Glosadas
Nr
Profissional
Valor Glosado
Motivação
1
Bradesco Saude
4.885,78
Comprovação parcial
2
Amil
4.456,58
Não Comprovou
3
Odonto System Planos
1.385,50
Comprovação parcial
4
Real Sociedade Portuguesa
4.762,14
Não Comprovou
O contribuinte concorda com as infrações lançadas de Dedução Indevida com
Previdencia Privada e Fapi, Despesas Com Instrução, Despesas Médicas e parcialmente
quanto a 3 dependentes.
Questiona a glosa relativa às dependentes Jamile de Araujo Silva e Juliana de Araujo
Silva, junta os documentos de fls. 02/21.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e alterações posteriores e dela toma-se conhecimento.
Restou caracterizada a ausência do contraditório, nos termos do art. 58 do Decreto no
7.574/2011 a seguir transcrito, parcialmente quanto às glosas de Despesas com Dedução
Indevida com Previdencia Privada e Fapi, Despesas Com Instrução, Despesas Médicas e
parcialmente quanto a 3 dependentes.
“Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17, com a redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
O imposto de renda relativo a matéria não impugnada foi calculado conforme quadro a
seguir:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000373/2010-61

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO A PAGAR
Valores
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
102.841,50
R$
2) Omissão de Rendimentos Apurada
-
R$
3) Total das Deduções Declaradas
74.523,93
R$
4) Glosa de Dedução de Dependente
4.967,64

5) Glosa de Dedução de Despesas Médicas
15.490,00
R$
6) Glosa de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
5.284,15
R$
7) Glosa da Dedução de Despesas com Instrução
13.761,87
R$
8) Glosa de Dedução Indevida de Previdência Oficial
-
R$
9) Glosa de Dedução de Pensão Alimentícia
10) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
11) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4+5+6+7+8+9-10)
67.821,23
R$
12) Alíquota % (conforme Tabela Progressiva Anual)
27,5
13) Parcela a deduzir do imposto (conforme Tabela Progressiva Anual)
6.585,93
R$
14) Imposto Apurado após o Julgamento (11*12-13)
12.064,91
R$
Ded. Inc. e/ou cont. prev. Emp. doméstico
-
R$
15) Total de Imposto Pago Declarado
4.792,81
R$
16) Glosa de Imposto Pago
-
R$
17) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
-
R$
18) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após o Julgamento (14-15+16-17)
7.272,10
R$
Descrição

O imposto de renda no valor de R$ 5.905,99 foi apartado no Processo Administrativo n
13501-000.379/2010-39, embora o impugnante tenha questionado apenas a glosa
relativa a duas dependentes, o cálculo efetuado não levou em conta a totalidade da
matéria não impugnada, devendo a diferença de R$ 1.366,11 ser objeto de cobrança
imediata
Passa-se a análise da glosa das dependentes JAMILE DE ARAUJO SILVA E
JULIANA DE ARAUJO SILVA.
Despesas com Dependente
Acerca da dedução de dependentes, reproduzimos, a seguir, o art. 77 do RIR/99:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I – o cônjuge,
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2 o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei n o 9.250, de 1995, art. 35, § 1 o ).
§ 3 o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei n o 9.250, de 1995, art. 35, § 2 o ).
§ 4 o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente (Lei n o 9.250, de 1995, art. 35, § 3 o ). grifei
§ 5 o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei n o
9.250, de 1995, art. 35, § 4 o ).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000373/2010-61

De acordo com o Acordo de Alimentos homologado judicialmente, juntado às fls.
06/17, as filhas JAMILE DE ARAUJO SILVA E JULIANA DE ARAUJO SILVA não
ficaram sob a guarda do impugnante, e, portanto, não podem ser consideradas suas
dependentes.
Diante de todo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
lançamento de imposto a pagar no valor de R$ 8.182,83, mais Multa de Ofício e Juros
de Mora, salientando que deste valor a importância de R$ 7.272,10, que se refere a
matéria não impugnada, foi parcialmente apartada no processo administrativo no
13501.000379/2010-39 (cf Termo de Transferência de Crédito Tributário de fl. 44) no
valor de R$ 5.905,99, devendo a diferença de R$ 1.366,11 ser objeto de cobrança
imediata.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja expressa contestação pelo
sujeito passivo.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a relação de dependência está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em decidir-se se o
recorrente pode mesclar os regimes próprios à dependência e ao pagamento de alimentos, para
compor o valor devido a título de IRPF.
O recorrente afirma que permaneceu casado com a mãe de seus filhos, e que todos
conviviam em unidade familiar ordinária, com a submissão da prole à responsabilidade
(“guarda”) direta do contribuinte (fls. 61) 1.

1 "Não houve de fato separação dos conjugues Evaldo de Jesus Silva e Nilza de Araújo Silva, o contribuinte visando
independência financeira da companheira permitiu de forma espontânea o desconto mensal correspondente a 50%
dos seus vencimentos. Conforme documentação em anexo, comprova que casal mantém união estável e detém
guarda das filhas Jamile e Juliana, o que na época eram totalmente dependentes do contribuinte."
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000373/2010-61

Dada a persistência da guarda, o recorrente entende que a relação de dependência
para fins tributários que a enlaça às filhas deveria ser reconhecida.
Porém, lê-se à fls. 35 que o recorrente declarou pagamentos à mãe de suas filhas,
classificados como “pensão alimentícia judicial” (código 30). A certidão de fls. 63 registra que a
pensão seria devida às respectivas filhas.
Sem a realização de controle de constitucionalidade, é impossível criar regime
híbrido, que contemple as deduções tanto do pagamento ou do recebimento de pensão
alimentícia, em conjunção às deduções próprias ao regime de dependência.
Porém, este Colegiado é incompetente para declarar omissões constitucionais ou
dar aos textos legais interpretação conforme a Constituição (Súmula CARF 02).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original